Tribunal: TJDFT
Processo: 0707366-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AQUISIÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA APÓS A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na ação civil pública n. 2015.01.1.136763-2, MRV Engenharia e Participações S.A. foi condenada ao pagamento de indenização aos consumidores compradores de imóvel no Edifício Altos de Taguatinga II pela desvalorização de cada unidade imobiliária, ante a ausência das áreas comuns anunciadas pela fornecedora, e, a título de lucros cessantes, pela inobservância do prazo fixado para entrega das chaves. Ademais, a ré foi condenada ao pagamento de reparação por danos morais em razão da propaganda enganosa perpetrada, no tocante às áreas comuns não entregues, e pela morosidade na conclusão das obras.

2. Se a autora celebrou contrato de promessa de compra e venda de imóvel após a conclusão do empreendimento e, inclusive, do ajuizamento da ação civil pública, constando expressamente do instrumento contratual, em negrito, que a unidade imobiliária foi negociada no estado em que se encontrava, não se afigura sua legitimidade ativa para pleitear liquidação do decisum proferido na ação coletiva. Isso porque a autora, ciente das condições do bem à época da celebração do contrato, não se beneficia dos efeitos da sentença coletiva.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.